Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17771190, o exequente requer a expedição de requisitórios em favor dos substituídos ALDECY MENDES DA SILVA, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, ALENCAR RODRIGUES FARIAS e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme deferido no ID: 10614873. Pede ainda sejam fixados os honorários da presente execução. O saneamento do feito se deu no ID: 10614902. No julgamento dos EME 0003823-35.2008.8.07.0000, foi afastada a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 (ID: 11346094 daqueles autos). Não foi interposto recurso quanto ao ponto. Pois bem. Quanto aos honorários de execução, verifica-se que a decisão de ID: 10614902 não os arbitrou, sob o fundamento de que não podem ser cumulados com os honorários fixados nos embargos à execução (EME n. 0003823-35.2008.8.07.0000). Ante o exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, transitados em julgado os respectivos embargos à execução e inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos substituídos os quais não aderiram ao pacto firmado entre as partes (ALDECY MENDES DA SILVA, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, ALENCAR RODRIGUES FARIAS e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 17771190 e deferido no ID: 10614873. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador